Tribunal: TJES
Processo: 0001317-87.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001317-87.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR DOS SANTOS FAVORETTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157,
§ 1º
, DO CÓDIGO PENAL
–
DOSIMETRIA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
INCABÍVEL

–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 2. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 3. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001317-87.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR DOS SANTOS FAVORETTE
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR DOS SANTOS FAVORETTE
, em face da sentença de fls. 64/69 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 7453322), prolatada pelo magistrado da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando como incurso no artigo 157, § 1º, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente semiaberto.

Em razões recursais, às fls. 83/88 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 7453322),
a defesa
requer a redução da pena-
base
aplicada diante do afastamento da circunstância judicia
l
relativa
à
culpabilidade
.

Pois bem.

Por ser oportuno, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo a análise do
pleito formulado referente à
dosimetria da pena.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
o
ju
iz
de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
para o crime de
roubo prat
icado, assim desvalorou a s circunstância s judicia is:

Verifico que a
culpabilidade
é negativa, na medida que os fatos ocorreram no período noturno, em local deserto no momento dos fatos; É possuidor de bons
antecedentes
; poucos elementos foram coletados a respeito da sua
conduta social
e da sua
personalidade
, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto aos
motivos
, são próprios da conduta delituosa; as
circunstâncias
e as
consequências
são as do tipo penal; quanto ao
comportamento
da vítima, esta não contribuiu para o delito.

Em relação ao vetor referente à culpabilidade, imperioso rememorar que o mesmo refere-se ao “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Deve ser observado, pois, a posição do agente frente ao bem jurídico tutelado, cuja reprovabilidade deve ser calcada em elementos concretos dos autos, os quais devem escapar ao campo de incidência do tipo penal violado, sob pena de bis in idem. (STJ. HC 435.215/ RS, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que
o
magistrad
o
sentenciante
se utilizou de fundamentação
i
dônea
ao
desvalorar tal circunstância,
tendo em vista
que
abordou
elemento
s
exorbitante
s
da conduta do réu,
ou seja,
que o crime teria ocorrido
no período noturno,
e em local deserto,
situaç
ões
capaz
es
de
demonstrar maior reprovabilidade da conduta perpetrada
.

Por ser oportuno, destaco os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da sanção está sujeita à revisão em habeas corpus nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou de teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos no CP ou o princípio da proporcionalidade, o que não ocorreu, in casu. 2.
As instâncias ordinárias avaliaram de forma negativa a culpabilidade, considerando o modus operandi empregado na prática delitiva – o agente “cometeu o crime no período noturno, após a vitima ter utilizado remédios controlados” –, fundamento considerado apto a ensejar o aumento da pena-base pela jurisprudência desta Corte Superior, por desbordarem as elementares do tipo e revelarem a especial gravidade da conduta
.
3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 807.629; Proc. 2023/0075276-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 30/08/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HORÁRIO DE REPOUSO NOTURNO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. PENA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS. PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há impedimento algum para se exasperar a pena-base quando o crime é cometido à noite, visto ser um período de maior vulnerabilidade, não se tratando de um aspecto inerente ao tipo penal, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta.
[...]. (TJMG; APCR 0164997-91.2015.8.13.0145; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio de Melo; Julg. 28/11/2023; DJEMG 29/11/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOIS RECORRENTES. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DA SEGUNDA RECORRENTE. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. FLAGRANTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ROUBO PRATICADO À NOITE. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO PARA OS DOIS RECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
. 3.
Não há óbice em exasperar a pena-base pelo fato de o roubo ser cometido no período noturno quando há diminuição da visibilidade e da vigilância, porquanto o réu se aproveita da sensação de impunidade.

[...]
. (TJDF; APR 07149.95-81.2023.8.07.0007; 180.5644; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 25/01/2024; Publ. PJe 02/02/2024).

Portanto, vislumbra-se que
o
magistrad
o
sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art
igo
59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a circunstância que macul
ou
a
pen
a
-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução da pena
basilar aplicada
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao mesmo
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)